Tribunal: TJSP
Processo: 2280618-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de anulação de testamento – Decisão que indeferiu o pedido de nova perícia – Inconformismo que deve ser acolhido – Inobservância pela profissional nomeada das disposições contidas nos artigos 466, § 2o e 474, ambos do Código de Processo Civil – Ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa – Decisão reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280618-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MAURO
MALOPER DA SILVA e EVA EDMOND TEBCHERANI MALOPER DA SILVA, é
agravado MARIANO SEGURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280618-50.2019.8.26.0000 -Voto no 6048
2
Agravo de Instrumento 2280618-50.2019.8.26.0000
Agravantes: Mauro Maloper da Silva e Eva Edmond Tebcherani Maloper da
Silva
Agravado: Mariano Segura
VOTO 6048
Agravo de Instrumento Ação de anulação de testamento
Decisão que indeferiu o pedido de nova perícia Inconformismo
que deve ser acolhido Inobservância pela profissional nomeada
das disposições contidas nos artigos 466, § 2o e 474, ambos do
Código de Processo Civil Ofensa aos princípios do contraditório
e ampla defesa Decisão reformada Recurso provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauro
Maloper da Silva e Eva Edmond Tebcherani Maloper da Silva contra a r.
decisão reproduzida às fls. 303/304, que, nos autos de ação de anulação de
testamento, dentre outras determinações, assim deliberou:
“[...]
Por fim, relativamente ao pedido de nova perícia, reiterado
em audiência pelos demandados (fl. 640) e deduzido originariamente às fls.
483/491.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280618-50.2019.8.26.0000 -Voto no 6048
3
Sem razão, porém.
A Perita encontra-se cadastrada no site do E. Tribunal de
Justiça, consoante cópia da pesquisa realizada nesta data.
Todas as informações aludidas no art. 465, § 2o, incisos II e
III encontram-se disponíveis online para consulta das partes.
O laudo é fruto de trabalho comparativo de documentos
disponibilizados às partes, não tendo havido nenhuma diligência externa a
demandar acompanhamento, escopo do art. 466, § 2o, do CPC.
Por fim, os quesitos foram respondidos às fls. 619/621,
depreendendo-se, ainda, do contexto do laudo as razões fundamentais da
conclusão da experta.
Assim sendo, indefiro o pedido de nova perícia.
[...]”
Irresignados, apresentam os agravantes breve síntese da lide
e reiteram manifestação apresentada nos autos de origem, no sentido de que
dispositivos legais não foram observados pela expert. Afirmam que, embora o
artigo 465, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil estabeleça que o perito
“apresentará” currículo, com comprovação de especialização, nada fora
juntado aos autos, esclarecendo, ainda, que não possuem acesso, através do
site deste Egrégio Tribunal de Justiça, a referido documento, imprescindível
para atestar tratar-se a nomeada efetivamente de expert. Também ressaltam
que, conforme documento por eles juntado aos autos de origem (fls. 173
destes autos), em março de 2019 a perita não se encontrava cadastrada no
sistema do Tribunal. Anotam, ainda, inobservância ao disposto no artigo 466,
§ 2o, do CPC, que assim determina: O perito deve assegurar aos assistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280618-50.2019.8.26.0000 -Voto no 6048
4
das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que
realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias”. Assim, ausente qualquer comunicação das partes
acerca do início dos trabalhos, sustentam, também, ofensa ao artigo 474 do
Código de Processo Civil, bem como desrespeito ao direito à ampla defesa.
Alegam que não tendo o assistente técnico por eles indicado acompanhado os
trabalhos periciais, “não tem como concordar ou divergir, com absoluta
convicção, dos métodos e equipamentos utilizados para a realização da prova
pericial”. Também questionam o trabalho elaborado pela perita em razão de
ter a mesma se valido de “cópia de péssima qualidade”. Afirmam que,
apresentadas as extemporâneas respostas aos quesitos por eles formulados, as
mesmas revelaram-se deficientes, “demonstrando inequívoco descaso” e
ferindo o disposto no artigo 473, inciso IV, do CPC. Pugnam pela concessão
de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja
determinada a realização de nova perícia com nomeação de novo perito.
O recurso restou processado com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 311).
Contraminuta às fls. 315/327.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O recurso comporta provimento.
A alegação de que a perita não observou a disposição
contida no artigo 465, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil não pode
ser acolhida. Há que se ter em mente que os requeridos, ora agravantes,
embora cientes da manifestação da profissional nomeada somente no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280618-50.2019.8.26.0000 -Voto no 6048
5
à proposta de honorários (fls. 347 destes autos), permaneceram inertes.
Somente quando se depararam com laudo pericial que lhes é desfavorável
apresentaram a alegação acima referida. A questão, no entanto, de há muito
encontra-se preclusa.
Os agravantes também não questionaram no momento
oportuno a suposta ausência de cadastramento da profissional perante este
Egrégio Tribunal de Justiça. E, em que pese o documento reproduzido a fls.
173 (que, segundo afirmam os agravantes, teria sido obtido em março de
2019) não há qualquer informação de que a expert não se encontrasse
devidamente cadastrada durante o período compreendido entre sua nomeação
e a elaboração do laudo.
Melhor sorte, no entanto, socorre os agravantes no que se
refere à inobservância pela perita judicial das disposições contidas nos artigos
466, § 2o e 474, ambos do Código de Processo Civil.
Em que pese o respeito ao entendimento adotado pelo
magistrado “a quo”, há que se atentar para a referência feita pelo artigo 466,
§2o, do CPC, às “diligências e exames”. Assim, ainda que se possa entender
que o dispositivo legal refere-se a diligências externas (embora tal ressalva
não tenha sido feita pela lei), também diz respeito a todo e qualquer exame
realizado pelo profissional nomeado, de forma a garantir aos assistentes
técnicos das partes o acompanhamento dos estudos e análises realizadas pelo
perito, isto é, o caminho por ele percorrido para chegar à conclusão exarada
no laudo. Somente desta forma, no que se refere à prova pericial, estarão
sendo devidamente observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
Esta certamente também foi a intenção do legislador ao
estabelecer a disposição contida no artigo 474 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280618-50.2019.8.26.0000 -Voto no 6048
6
Reproduz-se, a propósito, brilhante ensinamento exarado por Daniel Amorim
Assumpção Neves em seus comentários ao artigo acima referido:
“Em respeito ao princípio do contraditório, o art. 474 do
Novo CPC prevê a intimação das partes na pessoa de seus advogados da
data e local designados para o início dos trabalhos periciais, devendo
também constar da intimação a hora em que os trabalhos se iniciarão. O
dispositivo legal consagra o entendimento de que somente impugnar o laudo
pericial não é o suficiente para atender ao princípio do contraditório,
devendo-se facultar às partes uma ampla participação, inclusive com
objetivos fiscalizadores, durante toda a fase de produção da prova pericial.
Limitar o contraditório na prova pericial à impugnação
depois de laudo pronto e acabado seria o mesmo que impedir a presença das
partes e seus patronos na audiência de instrução e julgamento, limitando-se
sua participação, na prova testemunhal, a impugnar o depoimento das
testemunhas. Apesar da evidente importância da intimação ora analisada, só
haverá nulidade se a sua ausência gerar prejuízo às partes ou ao processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado
3a edição
Editora
JusPODIVM p. 823 grifo nosso)
Considerando-se que a expert responsável pela elaboração
do laudo pericial não atentou para as determinações previstas em lei e tendo
em vista que a principal prova a ser considerada pelo magistrado “a quo”
quando do julgamento do feito concluiu pela falsidade da assinatura aposta
em testamento que havia beneficiado os ora agravantes, declara-se inválido o
teor do laudo para a finalidade de prova nos autos, devendo seu conteúdo ser
substituído pelo de nova perícia grafotécnica que, em consequência, fica
determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280618-50.2019.8.26.0000 -Voto no 6048
7
Importante
consignar
que os honorários do novo
profissional a ser nomeado pelo juízo “a quo” deverão ser rateados entre os
litigantes, na proporção de metade para cada um, eis que ambos possuem
interesse na realização de prova pericial válida e atenta às disposições legais.
Ante o exposto, nos termos acima consignados, dá-se
provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora